Tribunal: STF
Processo: AP 1475
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA, julgada procedente, para CONDENAR a ré à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 
- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 6/5/2025 (eDoc. 192).
Em 21/5/2025, determinei o início do cumprimento da pena restritiva de direito, em relação à ré LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA, bem como determinei ao Juízo da a 1ª Vara Criminal da Comarca de Catalão/GO para que fossem adotadas as medidas pertinentes para a retirada do equipamento de monitoração eletrônica por ocasião do início do cumprimento da pena (eDoc. 195).
Em 6/2/2026, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Catalão/GO apresentou relatório de cumprimento das medidas restritivas de direito (eDocs. 230-234).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc. 237):
a) pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Lucélia Maria Ferreira Silveira em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão do cumprimento da pena e 
b) pela expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Catalão/GO para que intime especificamente a apenada ao pagamento voluntário do valor integral devidamente atualizado da multa condenatória, no prazo de dez dias, oportunizando, inclusive, a possibilidade de requerimento do parcelamento da multa, adequadamente instruído e fundamentado, em caso de hipossuficiência econômica. Cumpridas as diligências, pugna-se por nova vista dos autos. 
É o relatório. DECIDO.
De acordo com o noticiado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Catalão/GO, a executada cumpriu as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral no 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar (eDocs. 218-219/221/225/227-228/232-233), e que participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDocs. 218-219/222).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal), revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito do valor referente à pena de multa fixada.
Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e nos termos do art. 21, do RISTF:

(A) em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA  (CPF nº 467.964.011-15), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal);
(B) OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Catalão/GO para que intime especificamente a apenada LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA ao pagamento voluntário do valor integral devidamente atualizado da multa condenatória, no prazo de dez dias, oportunizando, inclusive, a possibilidade de requerimento do parcelamento da multa a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, adequadamente instruído e fundamentado, em caso de hipossuficiência econômica. 
Comunique-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Catalão/GO, com cópia da presente decisão e para adoção das providências pertinentes.
Com a vinda das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente